Tribunal: TJES
Processo: 5000056-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000056-80.2022.8.08.0000

AGTE: BANCO PAN S.A.

AGDA: ALTINA DE ASSIS VIEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. LEGALIDADE. VALOR DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

2.

Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva.

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

No caso, não é cabível atender ao pedido de exclusão ou mesmo de minoração da multa cominatória, porquanto o valor total das astreintes, fixado em R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada ao máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), não se mostra desproporcional, principalmente se considerada a situação financeira do agravante e a obrigação imposta a este.

5.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000056-80.2022.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
,

de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000056-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ALTINA DE ASSIS VIEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000056-80.2022.8.08.0000

AGTE: BANCO PAN S.A.

AGDA: ALTINA DE ASSIS VIEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Examina-se recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
, no intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna (ID 10818159 – dos autos de origem) que, nos autos da AÇÃO DE PRETENSÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE URGENCIA, ajuizada por
ALTINA DE ASSIS VIEIRA,
processo nº 5001231-59.2021.8.08.0028,

deferiu a cautelar antecedente, determinando a apresentação de cópia do contrato de empréstimo consignado sob nº 313192803-2, que teria sido firmado entre as partes, fixando multa diária, para a eventual hipótese de descumprimento da obrigação, no valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 1984197) o Agravante alega, em síntese, que “[...]
é plenamente cabível aqui, que se proceda a revogação da imposição da multa ou ao menos a redução do valor da multa diária imposta, posto ser a mesma comprovadamente excessiva frente aos fatos narrados, nos termos do artigo 537, § 1°, do Código de Processo Civil
[...]”

Em decisão proferida no ID 1989321 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, e a agravada apresentou suas contrarrazões no ID 2988874.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2022

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000056-80.2022.8.08.0000

AGTE: BANCO PAN S.A.

AGDA: ALTINA DE ASSIS VIEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Como relatado, examina-se recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
, no intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna (ID 10818159 – dos autos de origem) que, nos autos da AÇÃO DE PRETENSÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE URGENCIA, ajuizada por
ALTINA DE ASSIS VIEIRA,
processo nº 5001231-59.2021.8.08.0028,

deferiu a cautelar antecedente, determinando a apresentação de cópia do contrato de empréstimo consignado sob nº 313192803-2, que teria sido firmado entre as partes, fixando multa diária, para a eventual hipótese de descumprimento da obrigação, no valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 1984197) o Agravante alega, em síntese, que “[...]
é plenamente cabível aqui, que se proceda a revogação da imposição da multa ou ao menos a redução do valor da multa diária imposta, posto ser a mesma comprovadamente excessiva frente aos fatos narrados, nos termos do artigo 537, § 1°, do Código de Processo Civil
[...]”

Traçados os contornos fáticos que envolvem o recurso e preenchidos seus requisitos de admissibilidade, passo a apreciá-lo.

Conforme se pode observar, trata-se o presente recurso de uma tentativa de expurgo ou, alternativamente, de redução da multa estabelecida pelo Juízo de origem ao Agravante para hipótese de descumprimento da obrigação de apresentação de cópia do contrato de empréstimo consignado sob nº 313192803-2, que teria sido firmado com a Agravada.

Ocorre que o objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

No mesmo sentido do entendimento dos renomados doutrinadores, destaco que esta Câmara, ao julgar a Apelação Cível nº 38130003866, sob a relatoria do Desembargador Manoel Alves Rabelo, deixou consignado que “[...]
o objetivo das astreintes é assegurar a efetividade da tutela de urgência deferida em ação judicial. Não possuem a finalidade de indenizar a parte, sob pena de desvirtuamento e enriquecimento ilícito, mas sim de forçar o cumprimento de decisão, devendo observar a adequação da medida, sua necessidade e proporcionalidade
[...]”.

Assim, para evitar o pagamento da multa estipulada, basta que o agravante cumpra, tempestivamente, a determinação de apresentar cópia do contrato de empréstimo consignado que teria firmado com a agravada, o que se mostra algo extremamente simples de realizar.

Também não se verifica, diante da condição financeira do agravante, que o valor da multa diária, fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada ao máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), se mostre excessivo para garantir o cumprimento da obrigação determinada.

Sobre o tema, trago os precedentes que seguem:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3. Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. Agravo de instrumento no cumprimento de sentença. Astreintes. Exorbitância. Inexistência. Impossibilidade de revisão. Súmula nº 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado. Inexistência de fundamentos que justifiquem a alteração da decisão recorrida. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.973.457; Proc. 2021/0126755-4; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 22/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILDIADE DO RECURSO ESPECIAL REPETIVIO N. 1.657.156/RJ, EM FACE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 211/STJ. 1. Considerado que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O entendimento firmado por esta Corte no bojo do RESP 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, somente é exigido aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão então embargado, em 04/05/2018, o que não é o caso dos autos. 3. O Tribunal, com esteio no acervo probatório dos autos, entendeu pela imprescindibilidade do medicamento pleiteado para a manutenção da saúde da paciente, especialmente diante do atesto do profissional e de laudo pericial acerca da comprovação de sua eficácia, assim como da ineficácia dos tratamentos estabelecidos pelo SUS. A revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente excepcionalmente pode ser revisto o valor arbitrado a título de astreintes, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula nº 7 desta Corte, o que não ocorre, na espécie, eis que, tendo em vista as especificidades da causa, foi ela fixada em R$ 200,00 (duzentos reais). Precedentes. 5. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste STJ externado no RESP 1.108.013/RJ (Tema 129), no sentido de que os honorários advocatícios para a Defensoria Pública são devidos quando esse órgão litiga contra ente diverso do qual faz parte. Ademais, não houve o devido prequestionamento das teses trazidas no recurso. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.625.164; Proc. 2016/0202606-2; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 19/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. PRAZO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 283/STF. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015. 2. A ausência de impugnação, nas razões do Recurso Especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula nº 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. " 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso, não se mostra possível atender ao pedido de minoração da multa cominatória, porquanto o valor total das astreintes em R$ 33.580,90 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais e noventa centavos) não se mostra desproporcional ante o atraso no cumprimento da decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico para remoção de tumor da base do crânio. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.820.922; Proc. 2021/0010031-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2022)

Ante ao exposto
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000056-80.2022.8.08.0000

AGTE: BANCO PAN S.A.

AGDA: ALTINA DE ASSIS VIEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. LEGALIDADE. VALOR DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

2.

Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva.

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

No caso, não é cabível atender ao pedido de exclusão ou mesmo de minoração da multa cominatória, porquanto o valor total das astreintes, fixado em R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada ao máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), não se mostra desproporcional, principalmente se considerada a situação financeira do agravante e a obrigação imposta a este.

5.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000056-80.2022.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
,

de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.